Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712288-16.2023.8.07.0016 APELANTE: MARIA LINDALVA SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Maria Lindalva Sousa contra a sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro, ajuizados em face do Distrito Federal, por meio da qual a apelante busca afastar ameaça de constrição sobre imóvel adquirido, cuja transação é questionada sob a alegação de fraude à execução fiscal. Tendo em vista que os Embargos de Terceiro foram distribuídos por dependência à Execução Fiscal no 0011131-76.1995.8.07.0001, na qual, além de se encontrarem pendentes de apreciação os pedidos de reconhecimento de fraude à execução e de penhora do imóvel, foi suscitada a ocorrência de prescrição intercorrente, bem como que a questão prejudicial de mérito apresenta indícios de possibilidade de procedência e, em consequência disso, risco de decisões contraditórias, determino sejam os presentes autos sobrestados até o julgamento da questão prejudicial de mérito (prescrição) nos autos da Execução Fiscal no 0011131-76.1995.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal comunicando sobre o teor desta decisão e solicitando que, tão logo ocorra a apreciação da questão prejudicial de mérito, seja este Relator informado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator